Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-77.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000095-77.2018.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Consórcio, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.007.624/0001-05 (EMBARGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APELO INTERPOSTO DEPOIS DE ENCERRADO O PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA - VÍCIO INDEMONSTRADO – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
contra o Acórdão que, por unanimidade, acolheu a preliminar de intempestividade suscitada pelo embargado e, por consequência, não conheceu do recurso de Apelação interposto pelo embargante.

Na ocasião, o embargante fala que o Acórdão é contraditório, ao passo em que, afirma que a apelação foi interposta depois de decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, §5o, do CPC.

Acrescenta que, devido a suspensão dos prazos no período de carnaval (20 a 22 de fevereiro/2023), o prazo fatal para interposição da Apelação foi em 13/03/2023, ou seja, mesmo dia da interposição do recurso.

Posto isso, pugna pelo conhecimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 173277157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão o embargante, uma vez que a decisão além de estar adstrita às provas dos autos, também se encontra em perfeita harmonia com a legislação vigente.

Ademais, conforme estabelece o art. 224, §1o, do CPC, os dias em que o expediente se encerrar antes ou iniciar depois do horário normal, o dia do começo e do vencimento será prorrogado para o próximo dia útil,
in verbis
:

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

Assim, tendo em conta que o expediente do dia 22/02/2023 (quarta-feira de cinzas) iniciou-se às 13h:00 (Portaria n. 1.292/2022-Presidência), somado ao fato de não ser a data de início e nem fatal do prazo recursal, não há que se falar que o prazo voltou a fluir tão somente em 23/02/2023.

No mais, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, o que não ocorre no presente caso.

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023